Tribunal: TJSP
Processo: 1077424-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Alegação de ausência das condições de certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial – Inexiste no(s) contrato(s) qualquer cláusula imputando ordem expressa de pagamento de um dos (advogados) contratados para com os demais – Os contratos que embasam a execução exprimem a obrigação apenas dos contratantes

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Alegação de ausência das condições de certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial – Inexiste no(s) contrato(s) qualquer cláusula imputando ordem expressa de pagamento de um dos (advogados) contratados para com os demais – Os contratos que embasam a execução exprimem a obrigação apenas dos contratantes em pagar os respectivos valores aos advogados contratados e não do embargante em relação à embargada ou aos demais – Não se ignora que a embargada faça jus aos honorários advocatícios na proporção especificada nos contratos; todavia, para buscar seu crédito deve valer-se de ação de conhecimento (ação de cobrança), pois os contratos não se consubstanciam em títulos executivos extrajudiciais contra o embargante – Diante da inexistência nos documentos de qualquer obrigação assumida pelo embargante de pagar honorários ou qualquer outra verba à embargada, conclui-se que carece de certeza e exigibilidade os títulos executados – Inadequação da via eleita – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.